Tribunal: TJBA
Processo: 8035128-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035128-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JAIME FELIX CERQUEIRA SOCIEDADE SIMPLES - EPP

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTANA MARSCHKE

AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ALEGADA QUE FOI DEVIDAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos por credor laboratorial contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o reconhecimento de grupo econômico da devedora (Unimed Norte/Nordeste) em recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar expressamente documentos que comprovariam repasses financeiros entre cooperativas (confusão patrimonial) e a unicidade da marca (grupo econômico).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não há omissão quando o julgador decide a lide de forma fundamentada, ainda que não rebata, um a um, os argumentos ou documentos da parte, se a tese adotada é incompatível com a pretensão recursal. 4 - O acórdão enfrentou a matéria ao distinguir a relação empresarial da consumerista, afastando a Teoria da Aparência e a solidariedade presumida no Sistema Unimed para credores empresariais. 5 - A conclusão pela ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil (Teoria Maior) implica a rejeição da tese de que o fluxo financeiro de intercâmbio ou a identidade visual da marca configurariam, por si sós, confusão patrimonial ou fraude em relações de natureza não consumeristas. 6 - Pretensão de reexame da causa e revaloração da prova, incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO
8- Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 50.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035128-90.2024.8.05.0000
, sendo embargante
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JAIME FELIX CERQUEIRA SOCIEDADE SIMPLES - EPP
e embargado
UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça